Tribunal: TJDFT
Processo: 0702697-60.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Embriaguez ao volante. Pena-base. Fração de aumento. Confissão. Causa de aumento. Deixar de prestar socorro.
1 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
2 – Não incide a atenuante da confissão espontânea se o réu não confessa ter cometido o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e, conquanto tenha admitido o estado de embriaguez, o fez somente porque já atestado, pelos agentes condutores do flagrante, sinais que indicavam alteração da capacidade psicomotora.
3 – Se a impossibilidade de prestar socorro à vítima, sem risco pessoal ao acusado, não foi demonstrada nos autos, reconhece-se a causa de aumento do art. 302, § 1o, III, do CTB ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
4 – Apelação provida em parte.